Tribunal: STF
Processo: RE 168537
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-11
Data de publicação: 1997-06-11

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ANISTIA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
RECEITA ANUAL: LIMITE. ADCT, art. 47, § 1º. EXEGESE.
Para fins de concessão da anistia da correção monetária
prevista no artigo 47, § 1º, dos Atos das Disposições
Constitucionais Transitórias, considera-se a receita bruta, e não a
receita líquida, que oscila de acordo com o mercado.
Recurso extraordinário não conhecido.